Tribunal: STF
Processo: MS 22468
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-13
Data de publicação: 1996-06-13

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS,
PROVENTOS, SOLDOS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E
MILITARES. QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES DE CLASSE PARA FIGURAREM NO
PÓLO ATIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL (ARTIGO 5º, LXX, letra b da
CF/88). IMPROPRIEDADE DA VIA MANDAMENTAL PARA PRODUZIR EFEITOS
MERAMENTE DECLARATÓRIOS, SE NÃO HÁ COMANDO CONSTITUCIONAL QUE
IMPONHA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A OBRIGATORIEDADE DA REMESSA
DE MENSAGEM PROPONDO REVISÃO COMPULSÓRIA DE VENCIMENTOS, SOLDOS
E PENSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER AO SERVIDOR PÚBLICO AS
DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 7º C/C COM O ARTIGO 39, § 2º, DA CF/88.
INEXISTÊNCIA DE  PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE OBRIGUE O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA A CONCEDER REAJUSTE NA DATA CONSIGNADA
NA LEI ORDINÁRIA. É DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA E RESERVADA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO  FEDERAL A FACULDADE PARA AGITAR O
PROCESSO LEGISLATIVO PRÓPRIO PARA AUMENTO OU REAJUSTE DE
SERVIDORES      PÚBLICOS ( CF, ART. 61, § 1º, II,  a).
 MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.
       1. As entidades de classe representativas da defesa de
seus associados credenciam-se para figurarem no pólo ativo da
relação processual, legitimando-se para a utilização da via
mandamental coletiva, se os seus atos constitutivos revestem-se
das formalidades legais (CF, artigo 5º, inciso LXX, letra b, da
CF).
       2. Não dispondo a Carta Política de 1988 de preceito
que imponha ao Presidente da República a obrigatoriedade do
envio de mensagem relativamente à proposição de aumento ou à de
revisão de vencimentos, soldos e pensões dos servidores
públicos, civis e militares, dos ativos e inativos, da União
Federal e de seus órgãos diretos e indiretos, pela sua gênese,
em si mesma, não é o mandado de segurança instrumento processual
apropriado ou destinado a fazer detonar o processo de elaboração
legislativa.
                  - É da essência estrutural e nuclear do writ que
se obtenha de seu deferimento uma ordem, um enunciado
mandamental, para que o ato impugnado se faça ou não se faça,
não podendo por isso mesmo produzir efeito de conteúdo meramente
declaratório, sobre se prevalece ou não determinada lei, sem que
desse ato estatal do Juiz não se retire um ordenamento.
                   3. O Plenário desta Corte, ao apreciar a
questão da data-base prevista no artigo 1º da Lei nº 7.706, de
21 de dezembro de 1988  (MS nº 22.439, julgado em 15.05.96),
para a revisão de vencimentos dos servidores públicos, assentou
que a norma contida no artigo 37, inciso X, da Constituição
Federal, não é por aquela lei regulamentada, senão que expressa
que esses reajustes não podem ser discriminatórios, aplicando a
todos indistintamente, na mesma data.
                        4. O preceito do § 2º do artigo 39, da
CF, ao estender ao servidor público parte dos direitos sociais
dos trabalhadores, não autoriza se extraia a compulsória
obrigação de reajuste de seus vencimentos, quando haja revisão
do salário mínimo nacional.
                        - Esta Corte já assentou que os
servidores públicos não têm direito à negociação e ao dissídio
coletivos inerentes  aos trabalhadores  regidos pela CLT (ADI nº
492  - RTJ 145/68-100).
     5. A lei que instituiu a data-base  (Lei nº
7.706/88) e as outras que a repetem, não são normas auto-
aplicáveis no sentido de que obriguem o Chefe do Poder Executivo
Federal a expedir proposta legislativa de revisão de
vencimentos, face ao princípio constitucional que lhe reserva a
privatividade da iniciativa (CF, artigo 61, § 1º, II, a).
    - Depende a iniciativa da vontade política do
Presidente da República e das conveniências subjetivas de sua
avaliação.
    6. Inexistindo dispositivo constitucional que
determine que a data-base se transforme em instrumento normativo
auto-aplicável, obrigando o Presidente da República  a fazer o
reajuste nos moldes previstos na lei, é de se indeferir a ordem.
     Mandado de Segurança conhecido, mas indeferido.